Tribunal: TJDFT
Processo: 0708273-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA. EMBARGOS PROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Ressalte-se que de acordo com o enunciado no 537 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça a seguradora é responsável solidariamente pela indenização decorrente do ilícito praticado pelo segurado.
3. Assim, a exclusão da seguradora da relação jurídica processual afasta a opção dos credores de exigir a obrigação de qualquer dos devedores solidários, além de consistir em prejuízo ao segurado, que fica impossibilitado de utilizar a apólice do seguro previamente contratado.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos.